Tribunal: TJSP
Processo: 1008486-77.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

Perda do objeto em relação ao pleito de danos materiais – Inexistindo falha na prestação de serviços da concessionária, uma vez que os itens que se buscava reparo não eram cobertos pela garantia, não se há falar em indenização por dano moral.

Apelação desprovida.